Tribunal: TJMT
Processo: 1027053-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027053-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVANTE), CELIA CARNEIRO DA CRUZ - CPF: 569.064.471-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (AGRAVANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS. CONTROVÉRSIA SOBRE REGIME JURÍDICO DA SERVIDORA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NESTA ETAPA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Porto Alegre do Norte, MT, contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (n.o 1002837-11.2024.811.0059), que determinou a realização de perícia técnica contábil para apurar eventual saldo devedor a título de diferenças do adicional de insalubridade. O agravante sustenta a desnecessidade da perícia, por não haver divergência quanto aos cálculos apresentados, e a inexistência de valores devidos em razão de a servidora estar submetida ao regime celetista até janeiro de 2023, quando foi editado o Decreto Municipal n.o 1.521/23, que formalizou o vínculo estatutário.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é necessária a realização de perícia contábil na fase de liquidação da sentença coletiva, diante da inexistência de impugnação aos cálculos apresentados pela parte executada; e (ii) definir se a controvérsia sobre o regime jurídico aplicável à servidora pode ser resolvida independentemente de prova técnica pericial.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada determinou a realização de perícia técnica com base no art. 510 do CPC, mas, diante da concordância da parte exequente com os cálculos apresentados pela parte executada, não há, por ora, divergência que justifique a medida.

4. A controvérsia existente se refere ao regime jurídico aplicável à servidora e à eventual retroatividade dos efeitos do Decreto Municipal n.o 1.521/23, o que constitui matéria jurídica e fática que prescinde de conhecimento técnico contábil.

5. Nos termos do art. 464, § 1o, I, do CPC, é desnecessária a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especializado.

6. Cabe ao juízo de origem, previamente, decidir sobre as alegações jurídicas suscitadas quanto ao vínculo funcional da servidora, podendo, se for o caso, fundamentadamente determinar a realização de prova pericial apenas se constatada posterior necessidade.

7. A análise do mérito da execução, inclusive sobre o regime jurídico aplicável, não pode ser enfrentada no âmbito do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
A realização de perícia contábil na fase de liquidação da sentença é desnecessária quando não há divergência entre as partes quanto aos cálculos apresentados. 2. A controvérsia sobre o regime jurídico aplicável à servidora pública, inclusive quanto à retroatividade de decreto de formalização de vínculo estatutário, deve ser previamente decidida pelo juízo de origem, sem necessidade de prova técnica contábil. 3. É vedado ao tribunal analisar matérias não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 464, § 1o, I; 510; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.o 1020372-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29.07.2025; TJMT, ED n.o 1009218-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 23.10.2024; TJMT, AI n.o 1003037-98.2024.8.11.0000, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.04.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
,
interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Natália Paranzini Gorni Janene, nos autos de n.° 1002837-11.2024.811.0059, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que designou a realização de perícia técnica contábil, com o objetivo de apurar a existência de eventual saldo em favor da parte exequente, nos seguintes termos (ID. 198089336 –
processo n.° 1002837-11.2024.811.0059
):

“
01. Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento ajuizada por CELIA CARNEIRO DA CRUZ AQUINO em face do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Recebido o presente cumprimento de sentença, foi determinada a intimação da parte executada (ID 173991919).

A parte executada apresentou manifestação, sustentando que a exequente não faz jus a valores adicionais relativos ao adicional de insalubridade, tendo em vista que, no período de 01/05/2008 a 31/12/2022, encontrava-se vinculada ao regime celetista, ocasião em que a legislação aplicável (art. 192 da CLT) determinava o cálculo do adicional com base no salário-mínimo. Afirmou ainda que somente em 02/01/2023 a servidora passou ao regime estatutário, condição necessária para aplicação do novo critério de cálculo previsto na decisão judicial. Requereu, por fim, o reconhecimento da prescrição quinquenal em relação a valores anteriores a 11/06/2016 e a improcedência dos pedidos formulados na presente fase de liquidação (ID 177815196).

Posteriormente, a parte exequente manifestou-se reiterando os pedidos iniciais (ID 178700975).

Na sequência, este Juízo declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública (ID 185178735).

Por fim, sobreveio acórdão reconhecendo a competência desta Vara para julgamento da demanda (ID 196766025).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

02. Diante da controvérsia estabelecida entre as partes, entendo necessária a realização de perícia técnica contábil, com o objetivo de apurar a existência de eventual saldo em favor da parte autora.

Para tanto, NOMEIO como perita a empresa Real Brasil Consultoria, situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 1856, sala 1403, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, a qual deverá atuar com zelo e diligência, independentemente de compromisso.

PROCEDA-SE à Secretaria com a inclusão da empresa como perita no sistema PJe.

03. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC, apresentarem eventuais arguições de impedimento ou suspeição do perito nomeado, bem como para apresentarem seus quesitos e, se houver interesse, indicarem assistente técnico.

04. Após, INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto à aceitação do encargo, indique os documentos necessários para a realização da perícia, apresente proposta de honorários, bem como junte aos autos seu currículo e contatos profissionais (art. 465, § 2o, do CPC).

05. INTIME-SE a parte requerida para se manifestar acerca da proposta de honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 3o, do CPC. Ressalte-se que caberá à parte requerida o adiantamento dos honorários periciais.

06. Caso a parte requerida apresente impugnação ao valor dos honorários propostos, INTIME-SE o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se.

07. Com o adiantamento dos honorários, INTIME-SE o perito para informar a data de início dos trabalhos periciais, devendo ser as partes devidamente intimadas.

07.1. Autorizo a liberação de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais em favor do perito, ficando a liberação do valor remanescente condicionada à entrega do laudo pericial.

08. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de início dos trabalhos.

09. Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1o, do CPC.

Intimações e diligências necessárias.

Porto Alegre do Norte/MT,
datado e assinado eletronicamente
.

Natália Paranzini Gorni Janene

Juíza Substituta
”.

Em suas razões recursais,
a parte agravante aduz que a decisão agravada, ao designar a perícia contábil, desconsiderou questões relevantes para o desfecho do cumprimento de sentença, notadamente a alegada ausência de direito ao adicional de insalubridade nos termos estabelecidos na sentença coletiva.

Apregoa que colacionou aos autos de origem informações e provas inequívocas da ausência de direito da parte agravada, uma vez que a servidora exequente exerceu a função de Agente Comunitária de Saúde sob o regime celetista até 3112.2022, sendo registrado o vínculo funcional no regime estatutário somente em 02.01.2023, por força do Decreto Municipal n.° 1521/2023.

Salienta, ademais, que durante o período de regido pelo regime celetista, o adicional de insalubridade era calculado devidamente com base no salário-mínimo, conforme determina o artigo 192, da CLT e a Súmula Vinculante n.° 04, do STF, e que somente após a mudança para o regime estatutário é que passou a receber o adicional de insalubridade, conforme o LTCAT instituído pelo município.

Pontua, além disso, que a realização de perícia contábil apenas acarretará o dispêndio de valores a encargo público sem, contudo, trazer resultado eficaz, na medida em que o ponto controvertido não diz respeito à divergência de valores, mas de ausência de direito.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 306188377):

“a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de suspender os efeitos da decisão agravada;

b) A intimação do agravado para se manifestar querendo;

c)
A revisão da decisão agravada
, com o acolhimento do pedido
para fins de
seja reconhecida a ausência de direito da Agravada face a cobrança de insalubridade já paga conforme as normas pertinentes ao caso em voga”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 307282855).

Nas contrarrazões, ofertadas após o decurso do prazo (ID. 313420384). a parte agravada defende a impropriedade do agravo de instrumento para discutir o mérito da execução, asseverando que a decisão que determina a realização de perícia, em fase de liquidação por arbitramento, é uma medida de natureza eminentemente instrutória e procedimental, destinada a quantificar o
an debeatur
e o
quantum debeatur
.

Afiança que o reconhecimento do vínculo estatutário tem natureza declaratória, o que atrai efeitos
ex tunc
, de modo que retroage à data de admissão da servidora, ocorrida no ano de 2008, não podendo o município de beneficiar da própria torpeza, pugnando pelo não provimento do recurso, com a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 316153891).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de adentrar ao mérito recursal, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses legais e ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 316797368).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
,
interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dra. Natália Paranzini Gorni Janene, nos autos de n.° 1002837-11.2024.811.0059, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que designou a realização de perícia técnica contábil, com o objetivo de apurar a existência de eventual saldo em favor da parte exequente.

A controvérsia submetida ao crivo desta Câmara se cinge à pretensão da parte agravante de que não seja realizada perícia contábil, bem como que seja reconhecida a inexistência de valores a serem recebidos pela parte agravada, a título de diferença de adicional de insalubridade, diante da existência de vínculo com regime celetista até a data de 02.01.2023, quanto foi registrado o vínculo funcional sob o regime estatutário, nos termos do Decreto Municipal n.° 1.521/23.

Do exame dos autos de origem, constata-se que a sentença coletiva transitada em julgado, no processo n.° 1001884-52.2021.811.0059, condenou o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE, MT, adotar como base de cálculo do adicional de insalubridade pago aos servidores municiais a sua remuneração mensal, descontados as verbas eventuais e outros benefícios que eventualmente existentes, bem como a pagar os valores devidos desde que o adicional passou a ser pago até a efetiva modificação no contracheque, observada a prescrição quinquenal (ID. 163314565 – autos de n.° 1002837-11.2024.811.0059).

Interposto recurso de apelação, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deu-lhe parcial provimento para estabelecer que o adicional de insalubridade pago aos servidores municipais seja calculado com base no vencimento do cargo efetivo, observado, no cumprimento do julgado, os temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, após, a incidência da Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora (ID. 163314571 – processo n.° 1002837-11.2024.811.0059).

Ao propor o cumprimento individual da sentença coletiva, a parte agravada apontou, como devida, a quantia de R$ 15.323,21 (quinze mil e trezentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), posteriormente retificada para R$ 23.004,74 (vinte e três mil e quatro reais e setenta e quatro centavos), referente à diferença do adicional de insalubridade pago no período compreendido entre janeiro de 2016 a abril de 2021.

O juízo singular recebeu o pedido como liquidação por arbitramento, intimando, por conseguinte, a parte executada, ora agravante, para se manifestar sobre os cálculos e apresentar planilhas, pareceres ou documentos elucidativos, conforma artigo 510, do CPC (ID. 173991919 – autos de origem).

Ato seguinte, o município agravante apresentou manifestação, oportunidade na qual defendeu que a parte exequente não faz jus ao recebimento de valores a maior referente ao adicional de insalubridade, uma vez que até a data de 02.01.2023 seu vínculo funcional, como agente comunitária de saúde, era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Em resposta, a parte exequente, ora agravada, defendeu que o reconhecimento de vínculo jurídico efetivo com o município somente ocorreu na data indicada em razão de morosidade do ente público e que referido ato tem efeito retroativo à data de posse, concordando, de outra parte, com os cálculos apresentados pela parte executada.

O juízo
a quo
, por conseguinte, concluiu que a controvérsia estabelecida pelas partes demanda a realização de perícia técnica contábil, a fim de apurar a existência de saldo devedor em favor da parte autora, designando, para tanto, perito judicial (ID. 198089336).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, ressalta-se que na via estreita do Agravo de Instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, o que inviabiliza a incursão em matéria não apreciada pelo juízo singular.

Nessa perspectiva, constata-se, como mencionado, que o juízo
a quo
concluiu pela necessidade de realização de perícia técnica contábil, nos termos do artigo 510, do CPC, a fim de apurar a existência de saldo devedor em favor da parte exequente, ora agravada.

Todavia, do exame da questão posta, não se verifica, nesse momento, a existência de divergência em relação aos valores, na medida em que a parte apelada, ao se manifestar a respeito do alegado excesso de execução indicado pelo município agravante, indicou expressa concordância com o cálculo apresentado pelo ente público.

Observa-se, de outra parte, a existência de controvérsia quanto ao direito da parte apelada à diferença de adicional de insalubridade, nos termos definidos no título executivo coletivo, considerando circunstâncias relacionadas à retroatividade, ou não, dos efeitos do
Decreto Municipal n.° 1.521/23 e a legislação incidente em razão do regime jurídico da servidora.

Tal matéria, entretanto, envolve discussão eminentemente fática e de direito (jurídica), de modo que não há necessidade de realização de perícia contábil para que possa ser decidida de plano, porquanto a definição quanto ao regime jurídico aplicável e a retroatividade da lei não depende de conhecimento especial de técnico contador, incidindo, à hipótese, o disposto no artigo 464, § 1, inciso I, do CPC.

E, isso porque, a definição do regime jurídico aplicável à servidora, a partir da retroatividade, ou não, dos efeitos de decreto regularização de vínculo funcional, não estão sujeitas à apreciação dos peritos contadores, sendo certo que, primeiramente, incumbe ao julgador deliberar sobre a matéria ou, se concluir pela necessidade de prova técnica, justificar o que se pretende obter com a medida, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

Demais disso, diante do quadro apresentado, descabe dirimir a questão relativa à existência, ou não, do direito da parte exequente/agravada, neste Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que não foi objeto de deliberação do juízo
a quo
, que postergou sua análise para após a realização de perícia contábil.

Com efeito, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedada, no âmbito do agravo de instrumento, o exame das matérias não analisadas pelo juízo singular. Logo, eventual deliberação sobre tais alegações, nesta instância, representaria indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVANTE (S): LUCINEIA ANTONIA ZARK DE CAMPOS. AGRAVADO (S): LAURO ALVES DE OLIVEIRA. EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. PARTILHA HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE QUESTÕES NÃO DECIDIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão que determinou a penhora de 10% do quinhão hereditário da agravante em dois imóveis, no curso de cumprimento de sentença iniciado em 1996. A agravante sustenta, entre outras questões, a ocorrência de prescrição intercorrente, nulidade da desconsideração da personalidade jurídica e excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se seria possível examinar, na via recursal, questões não enfrentadas na origem, como prescrição, nulidade processual e excesso de execução; e (ii) saber se é legítima a penhora sobre a fração ideal de imóvel atribuída à herdeira por partilha homologada, ainda não averbada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O recurso de agravo de instrumento limita-se à análise da legalidade da decisão recorrida, sendo incabível o exame de matérias não enfrentadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ainda que de ordem pública.

4. A homologação da partilha judicial e a subsequente expedição do formal conferem à agravante a titularidade patrimonial plena do quinhão, afastando a alegação de mera expectativa de direito e legitimando a penhora. 5. A constrição recaiu sobre fração ideal do imóvel, sem afetar diretamente o uso ou posse do bem, revelando-se proporcional e juridicamente adequada à satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
É vedado ao tribunal conhecer de matérias não decididas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância
. 2. A homologação da partilha judicial confere ao herdeiro titularidade patrimonial apta a ensejar penhora sobre o quinhão correspondente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .015, 835, V, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI 1405218-19.2020.8 .12.0000, Rel. Des. Odemilson R. C. Fassa, j. 11.08 .2020; TJMT, AI 1001038-57.2017.8.11 .0000; TJPR, AI 0008126-86.2021.8.16 .0000, Rel.a Des.a Ivanise M. T. Martins, j. 28.06.2021”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203729620258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2025). (Grifo nosso).

“Direito Previdenciário. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários Advocatícios. Parcelas Pagas Administrativamente. Supressão de Instância. Recurso Não Conhecido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Lucilene Vieira da Silva Rodeguer e outros contra decisão que anulou a homologação dos cálculos de honorários advocatícios, limitando a incidência dos honorários de sucumbência às prestações vencidas até a sentença, sem considerar as parcelas pagas administrativamente. A agravante pleiteia a aplicação do Tema 1050 do STJ para inclusão das parcelas administrativas na base de cálculo dos honorários. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se a inclusão das parcelas pagas administrativamente no cálculo dos honorários advocatícios, conforme o Tema 1050 do STJ, pode ser analisada diretamente por este Tribunal, mesmo sem decisão prévia do juízo de primeiro grau sobre a questão. III. Razões de decidir 3.
Verificou-se que a questão relativa à inclusão das parcelas pagas administrativamente no cálculo dos honorários advocatícios não foi apreciada pelo juízo de origem, sendo a matéria nova e, portanto, não analisada em primeira instância. 4. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e para evitar supressão de instância, o recurso não pode ser conhecido neste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não conhecido, em razão de supressão de instância, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Tese de julgamento: "1. Não se admite o exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância."

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10092181820248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS – MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – POSSIBILIDADE – DIREITOS CEDIDOS AO EXECUTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No recurso de
Agravo de Instrumento compete ao Tribunal analisar apenas o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem adentrar em matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de Instância.
Não parece razoável impedir o exequente/Agravante de proceder com a averbação premonitória na matrícula de imóveis cujos direitos foram cedidos ao executado em virtude da omissão deste na regularização de seu patrimônio, notadamente quando frustradas as buscas por outros bens passíveis de penhora”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003037-98 .2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, tão somente para afastar, neste momento processual, a realização de perícia contábil, ressalvando, entretanto, a possibilidade de sua designação, a critério do julgador singular, devidamente fundamentado, se evidenciada a sua necessidade, após a deliberação sobre as matérias suscitadas pelas partes quanto ao regime jurídico aplicável à servidora exequente

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025